Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-23.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013626-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAIQUE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 046.794.201-38 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (AGRAVADO), ANTONIO VALDO DE PAULA - CPF: 368.184.703-78 (PACIENTE), KAIQUE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 046.794.201-38 (AGRAVANTE), OTONIEL FRANCISCO SOUSA DA SILVA - CPF: 020.402.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VALDO DE PAULA - CPF: 368.184.703-78 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM
HABEAS CORPUS
–
DECISÃO QUE EXTINGUIU MONOCRATICAMENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
IDENTIDADE DE
PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR –
MERA
REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM

WRIT
JÁ JULGADO
–

DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.

Não podem ser processados nesta Corte
de Justiça
, concomitantemente, dois
habeas corpus
nos quais se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir.

Ademais, supervenientemente à interposição deste agravo interno, houve o julgamento da primeira ação constitucional manejada pela Defensoria Pública,
impossibilitando a apreciação deste
habeas corpus
.

Agravo i
nterno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo
interno
interposto por
Kaique
Carlos de Oliveira
, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1013626-23.2022.8.11.0000,
contra
decisão
deste relator
que
julgou
extinto
o processo
sem resolução do mérito,

por se consubstanciar
em
razão da reiteração d
os pedidos formulados no
Habeas Corpus
n. 1012974-06.2022.8.11.0000,
impetrado anteriormente pela Defensoria Pública em favor de
Antônio Valdo de Paula
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID 136417194,
sustenta que o presente
habeas corpus

esmiuçou de maneira
mais
exaustiva
a tese de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em relação aquele impetrado pela Defensoria Pública,
além de ter trazido novos elementos de provas que não foram
juntados na primeira ação constitucional,
como comprovante de endereço recente e válido,
c
omprovante de ocupação lícita em órgão público há mais de dez anos e robustas provas que comprovam graves problemas de saúde que demandam cuidados especiais bem como receituários
.

O agravado,
nas

contrarrazões constantes no ID
139366692
, pugna pelo desprovimento deste agravo interno, m
antendo-se a decisão reprochada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme
relatado
, o inconformismo do agravante está no fato de ter
sido, liminarmente, extinto o
habeas corpus
manejado em favor
de
Antônio Valdo de Paula
,
uma vez
que a ação constitucional apresenta os mesmos fundamentos
Habeas Corpus
n.
1012974- 06.2022.8.11.0000
,
impetrado pela Defensoria Pública em favor do mesmo paciente,
tratando-se
, portanto,
de reiteração de pedidos.

Nota-se
da inicial
que a pretensão deduzida no
presente
habeas corpus
é no sentido de demonstrar que a decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se carente de fundamentação idônea e que não se encontram presentes os requisitos para manter o cárcere cautelar
; s
ustenta
ndo
,
ainda
,
a existência de predicados pessoais favoráveis
em favor do
favorecido

e a
suficiência da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, como constou na decisão agravada,
trat
am-se das mesmas teses aventadas no
Habeas Corpus
n.
1012974-06.2022.8.11.0000
, manejado pela Defensoria Pública, que foi denegado, por unanimidade, por esta Segunda Câmara Criminal na sessão virtual realizada entre os dias 24 e 26 de agosto de 2022, conforme se infere da ementa do referido
julgamento
abaixo reproduzida
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. RELAXAMENTO DA PRISÃO E TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DE EVENTUAL AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM POLICIAL E REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL – ASSERTIVAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR-TJMT – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PRIMEIRO PACIENTE –
IRRELEVÂNCIA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da tese de ausência de justa causa para a realização de abordagem policial e consequente busca pessoal. Ademais, o trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, como a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

2. O decreto preventivo dos pacientes se encontra suficientemente fundamentado na gravidade concreta do delito, em tese, praticado por eles, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, circunstância, essa, que justifica o encarceramento cautelar de ambos para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelos pacientes revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do primeiro paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Como é sabido,
h
avendo constituição de novo advogado pelo paciente
,

como se deu no caso em análise, o
profissional deverá receber o processo no estado em que se encontra
. Ademais, o agravante, caso desejasse, poderia ter se habilitado nos autos do
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública,

aditado a inicial, apresentado
no
vos
documentos
e memoriais escritos
e,
até mesmo,
participado da sessão de julgamento, mas não o fez.

Posto isso, considerando que o agravante não trouxe nenhum elemento de convicção capaz de modificar o posicionamento adotado por este magistrado na decisão
agravada,
nego provimento
ao vertente agravo interno deduzido

por
Kaique
Carlos de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022